Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. REPOSIÇÃO SALARIAL. PLANO COLLOR. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REPOSIÇÃO SALARIAL. DIREITO RECONHECIDO NA AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ART. 927, V, DO CPC. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
1. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelos Decretos n. 12.728/90 e n. 12.947/90, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores aos efetivamente devidos, o que importaria bis in idem.
2. O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, revela determinação na qual os juízes e tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Destarte, a premissa fixada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exige clara observância, sob pena de contrariar a legislação processual.
3. Insubsistente o argumento de que a compensação ofende a coisa julgada e somente poderia ter sido ventilada na fase de conhecimento, uma vez que os índices de recomposição monetária deixaram de ser devidos com o implemento de reajustes monetários de reestruturação da carreira.
4. As leis instituidoras de reajustes salariais tiveram por finalidade justamente compensar perdas decorrentes de planos econômicos, de modo que, ainda que não haja menção expressa à recomposição das perdas advindas do chamado Plano Collor, não se afigura razoável admitir o desvirtuamento do instituto, sob pena de acarretar acréscimo patrimonial que extrapole o propósito de simples recomposição.
5. A alegação de compensação dos reajustes em reposição da inflação pode ser apreciada na liquidação do julgado, ainda que não tivesse sido ventilada no processo de conhecimento.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.